Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-42.2025.8.11.0108
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000178-42.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNA DOS SANTOS FRADE - CPF: 731.968.861-15 (APELANTE), ELIANDRA GOMES - CPF: 581.052.041-34 (ADVOGADO), HENZO BERTOLINE TEODORO - CPF: 059.467.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSE DE ALMEIDA SILVA - CPF: 006.041.121-06 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANNA TAMBELLINI FALCAO FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 059.121.651-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS. APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE FRACIONADA
.
PLEITO DE INEXIGÊNCIA DE PREPARO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
DE APELAÇÃO
.

AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ESPÉCIE RECURSAL ISENTA POR DISPOSIÇÃO LEGAL
.
DOSIMETRIA
.
INVIABILIDADE
.
PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a acusada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, em razão da apreensão de substância entorpecente (maconha), além de balança de precisão, quando transportava a droga em motocicleta, em local conhecido como ponto de tráfico.

II. Questão em discussão:

2. Há
trê
s questões em discussão
, saber se
:

(i)
os elementos probatórios permitem a absolvição da ré por insuficiência de provas ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas;

(
ii
)

cabe preparo para interposição do recurso de apelação;

(
iii
)

a pena aplicada deve ser reformada.

III. Razões de decidir:

3. A materialidade delitiva restou comprovada pelos laudos periciais, auto de apreensão e auto de prisão em flagrante.

4. A autoria se confirma pela confissão parcial da acusada e pelos depoimentos consistentes dos policiais militares, corroborados por circunstâncias fáticas, como o transporte da droga, a tentativa de fuga, a existência de balança de precisão e os relatos de que o imóvel era conhecido como ponto de venda.

5. A tese de posse para consumo pessoal encontra-se isolada e incompatível com o conjunto probatório.

6. A jurisprudência admite como válidos os depoimentos de policiais quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e em consonância com outras provas dos autos (STJ,
AgRg
no
AREsp
597.972/DF).

7.
Inexiste interesse recursal quanto ao pedido de isenção de preparo, por se tratar de
recurso de apelação criminal que é isento por disposição legal.

8.
A fixação da pena no mínimo legal mostra-se adequada, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. O regime semiaberto está em conformidade com o disposto no art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a condenação por tráfico de drogas com base em depoimentos de policiais quando prestados em juízo sob o crivo do contraditório e corroborados por demais elementos de prova.

2. A confissão parcial do réu, aliada a elementos objetivos como a apreensão de droga e balança de precisão, autoriza a condenação pelo art. 33 da Lei no 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV e LV; CPP,
arts
. 156 e 593, I; CP, art. 33, § 2o, “b”; Lei no 11.343/06, art. 33,
caput
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
597.972/DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, j. 25/10/2016; TJMT, Enunciado no 08-TJ/MT e Enunciado no 7 - Câmaras Criminais Reunidas; TJRO, Ap. no 7069690-73.2021.822.0001, Rel. Des. Valdeci
Citon
, j. 24/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRUNA DOS SANTOS FRADE

contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tapurah
/MT
,
que
a
condenou pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Em suas razões recursais (id. 316209986),
a
apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer
a desclassificação da conduta para a infração de posse de entorpecente para uso pessoal
, a assistência judiciária gratuita, isenção de preparo recursal
e a
revisão da
“sentença condenatória no que
pertine
à pena”
(sic).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requer o
desprovimento
do recurso (id.
316209989
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador
a
de Justiça
Dr
a
.
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (id.
322428358
).

É o relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A denúncia narra que (id. 305347372):

“[...]
Consta nos autos que, no dia 03 de janeiro de 2025, na residência localizada na Rua Leoninas Proença n. 92, no município de Itanhangá/MT, a denunciada
BRUNA DOS SANTOS FRADE
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mantinha em depósito e transportava, drogas, para consumo alheio, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ressai dos autos que, na data acima mencionada, os agentes de segurança realizavam rondas pela cidade de Itanhangá/MT, quando visualizaram uma motocicleta Honda Biz, de cor preta, com placa OTY6I27, em atitude suspeita.

Diante da situação, a guarnição iniciou um acompanhamento tático para abordar o veículo. No entanto, ao perceber a presença policial, a condutora ignorou os sinais sonoros e luminosos da viatura, recusando-se a atender à ordem de parada.

A perseguição prosseguiu até a residência da suspeita, onde ela adentrou o quintal, desobedecendo às ordens da equipe policial, e colidiu contra o muro dos fundos. Antes de ser abordada, arremessou um invólucro sobre o muro, que, após ser recuperado pelos policiais, continha substância análoga à maconha, com peso 36,44 g (ID. 182803283).

Na sequência, a equipe policial realizou a abordagem e a busca pessoal na suspeita, encontrando, oculta em sua vestimenta, uma balança de precisão, reforçando os indícios de tráfico de drogas.

Informações obtidas durante as investigações indicavam que a denunciada utilizava a motocicleta para o transporte e a entrega de entorpecentes, no esquema conhecido como "delivery", além de, frequentemente, deixar as crianças desacompanhadas em sua residência.

Diante da situação de flagrante, procedeu-se à prisão da denunciada.
[...]
”

(id. 316209879)
– Destaque no original

A
apelante pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência probatória
, uma vez que afirma que a sentença condenatória restou baseada apenas nas palavras do policial militar que
“fez várias afirmações sem provas”
(sic), sem qualquer outra prova judicializada
.

A pretensão absolutória, contudo, não merece acolhimento.

A
materialidade
do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (id.
316209446
), Boletim de Ocorrência (id.
316209447
), Termo de Exibição e Apreensão (id.
316209851
)
,

que atestou a apreensão de
36,9
g de maconha
, Laudo de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente n. 2025.13.393

e Laudo Pericial no
541.3.10.9925.2025.003462-A01
(id.
316209874
), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

No que se refere à
autoria
, entendo que os elementos de prova angariados durante a instrução processual se mostraram robustos e suficientes para sustentar a condenação.

A

apelante
,

em juízo
,
ratificou os termos do seu depoimento
prestado
perante a autoridade policial, confessando a posse de droga, dizendo que adquiriu o entorpecente na
Cohab
após ter saído do serviço quando foi presa, contudo, afirmou que a droga em questão era para seu uso pessoal e que carregava uma
balança de precisão, apenas para verificar o peso da droga que compra. Observe o seu depoimento:

“[...]
Bruna:
É...,
eu estava em casa, né, por volta das 10 horas e eu já tinha marcado com um rapaz lá na Cohab para
mim
ir buscar uma quantidade, né, que era do meu uso, porque eu não
pego
todo o dia, eu pego uma vez na semana para estar fumando, né, na minha casa
. Não sou de
tá
fumando em rua, não sou de
tá
fumando na frente dos meus filhos. É somente ali para
tá
me alimentando para conseguir dormir também. E eu saí por volta das 10:15 por aí e fui lá nessa residência na Cohab, né, pegar essa quantidade de R$ 150,00 que eu peguei, de mercadoria. E na volta eu passei realmente ali, né, na saída da Cohab, eu passei pela viatura, eles estavam abordando um carro, os três policiais estavam fazendo a abordagem do carro. Em momento algum nenhum pediu para
mim
parar porque os três estavam ocupados fazendo a averiguação do veículo, entendeu? E eu continuei normalmente descendo a Avenida Arinos, né? Aí eu vi que eles deram retorno e estavam vindo lá em cima já. Só que em momento algum eles fizeram barulho com a com a sirene para
mim
parar com luz também porque passava..., estavam passando várias pessoas em vários carros, não
tava
somente eu na avenida descendo, entendeu? E daí eu virei normalmente na rua da minha casa e eles viraram atrás. Só que em momento algum eu estava é..., em velocidade alta, porque eu estava indo para a minha casa. Se eu estivesse em fuga, eu com certeza eu não ia levar a polícia para dentro da minha casa, para dentro do meu quintal. Eu daria um jeito de ir para outro lugar, entendeu? Tentar descartar essa droga em outro lugar. Quando eu estava chegando na entrada do meu quintal, aí que eles foram fazer o barulho lá, né, que é
pra
gente parar quando eles estão abordando, né? Faz um barulho lá. E já peguei e já entrei. Daí eles vieram atrás do quintal, né, até no final do meu quintal, assim, na porta do fundo da minha casa, porque tem a porta da frente e a porta do lado assim no fundo.
E eu me assustei porque eles vieram com tudo atrás assim, né? Do nada eu entrei, eles fizeram o barulho e já entraram atrás. Foi na hora que a moto, eu perdi o meu equilíbrio, né, que minha moto caiu, só que daí
eu levantei, me assustei e descartei a droga e fiquei com a meia balança, entendeu? Só que em momento algum aleguei que a mercadoria não era minha, sempre aleguei que era
pro
meu uso
.

Promotor de Justiça:
Essa balança, a senhora
tava
com ela por quê?

Bruna:

Porque eu sempre
é...,
comprei
é...,
droga lá na
Cohab
de outras pessoas, só que esse rapaz era
...,

er
a novo para mim, entendeu? E uma semana antes eu tinha comprado droga com ele e daí ele não mandou a quantidade certa para mim, entendeu? E somente quem
tava
tendo essa mercadoria lá na cidade era ele.
E daí eu resolvi adquirir essa balança para não
tá
sendo passada para trás, entendeu?

Em questões de valores de dinheiro
.

Promotor de Justiça:

E ele não tinha balança não
? Na boca de fumo dele?

Bruna:
Não. E
le não
tava
com a dele
não
, só
tava
com a mercadoria lá.

Promotor de Justiça:

Os policiais disseram aqui nos depoimentos que a senhora tem aí um
...,
um certo
é...,
uma suspeita de ser integrante de facção, de ser uma pessoa bem problemática em
Itanhangá
, né? O que que a senhora tem a dizer a respeito dessas informações?

Bruna:

Não,

em momento algum eu não sou faccionada.
É...
, teve esse desentendimento na festa de final de ano mesmo, só que não era comigo. Eu nem cheguei a falar com a pessoa mesmo que ocasionou a briga lá, que que foi esse rapaz que citou que
tá
preso, entendeu? Eu não sou faccionada, eu sou usuária. Usar é o uso mesmo, entendeu? Desde quando eu era casada com meu
...,

casada
não
, que
sou ainda, né, com o pai das minhas filhas que é o que
tá
preso, a gente sempre usou droga junto, entendeu? Isso aí ninguém
...
, tem algumas pessoas que me conhecem que sabe que eu faço o uso do chá que é da maconha, que eu sou formante crônica mesmo, que eu preciso
.

Promotor de Justiça:
A senhora
tá
presa pela violação da tornozeleira, né? A senhora consegue explicar o que que aconteceu nessa situação?

Bruna:

Sim, senhor.

Então, o caso da polícia, eu estava trabalhando, eu
tava
trabalhando
de
serviços gerais de uma empresa aí na cidade, entendeu?
E
quando ocorreu o mandado de busca apreensão na minha casa, que foi
achado
uma porção pequena e um pino, né, que é de uso meu também
,
é...
, o policial, o cabo Fábio e o policial
L
inaldo, eles foram até um emprego e falaram com o meu patrão,
é...
,
me
mandaram eu embora, porque eles
é que
contratavam esse tipo de pessoa para trabalhar para ele, entendeu? E daí eu fui mandado embora do meu do meu trabalho por causa dessa questão que a polícia foi lá e foi falar com meu patrão que era para ele mandar embora, porque ele tinha que pegar certo tipo de gente para trabalhar para ele. Já tinha uns dois meses, três meses que eu trabalhava para ele já
.

J
á era a segunda vez que eu estava trabalhando na empresa, né? A primeira vez eu saí por conta para ficar em casa para
minha neném
, que eu não tinha conseguido
vaga
na creche. Aí depois ele me chamou de novo para trabalhar com ele. Aí foi que aconteceu isso aí que por eles ter entrado lá e achado essa porção pequena, eles foram lá e falaram mal de mim, entendeu? Aí quando eu comecei a usar
torno
zeleira, eu não
tava
tendo nenhum
...,
nenhuma ajuda de custo, né? E daí a parte da noite
é...,
surgia, como se diz, diári
a
s para
mim
fazer em distribuidora
,
de garçonete, entendeu? Atendimento. E daí eu
tava
indo
,
por causa de do meu sustento mesmo,
tá
entendendo?
[...]
”

(id. 316209974)

Por sua vez, a testemunha
Giovanna Tambellini Falcão Ferreira
, policial militar, relatou em juízo que estavam realizando uma abordagem, quando a apelante passou conduzindo uma motocicleta e como estava saindo da Cohab foi em direção a ela porque saindo daquela região (Cohab) onde existem pessoas que estão envolvidas com o tráfico. Afirma que a apelante estava voltando para sua residência quando deram sinal luminoso de parada e ela não atendeu e realizaram o acompanhamento. Afirma que ela entrou no quintal da sua casa, a motocicleta quase colidiu com o muro,
“meio que caiu de moto e lançou o entorpecente por cima do muro”
(sic).
Relatou
que ela fez a busca pessoal na apelante e localizou com ela a balança de precisão, balança pequena de cor prata.
Assim, foi dado voz de prisão
para a apelante. Disse que a droga estava em um invólucro, mas não se recorda
“muito bem”
porque foi o outro policial quem fez a apreensão. Sobre a apelante, disse que ela já teve envolvimento com tráfico e que seu esposo já foi preso
“por causa disso”
[tráfico].
(id. 316209974).

No mesmo sentido, foi o depoimento judicial do policial militar
Fábio José de Almeida Silva
, que relatou que estavam em patrulhamento, próximo à Cohab. Disse que deram sinal de parada para a apelante, contudo ela não parou. Fizeram o acompanhamento até a sua residência e quando lá chegou, jogou a maconha por cima do muro. Disse que inúmeras outras vezes já haviam ido àquela residência porque tanto a polícia militar quanto a polícia civil
“e a cidade inteira de Itanhangá sabia que ali era um ponto de tráfico”
(sic)
e foi localizado a maconha, a balança de precisão e
“algumas outras coisas aí também que eu não vou saber precisar pro Senhor
bem ao certo
”
(sic)
. Disse que a droga encontrada “foi um pedaço de um tablete” que já estava pronto para a venda, não se recorda como a droga estava
“enrolada”
, mas
“foi feita imagem da época”
(id.
316209974
).

A informante
Simone Barcelos Lima
, amiga da apelante,
ao ser ouvida em
juízo
disse
que
a apelante, nos momentos em que estava com ela nunca vendeu drogas,
que já ouviu comentários de que ela seria usuária, mas nunca percebeu isso e que já ouviu comentários que a sua residência era referência por ser ponto de venda de droga. Confira na íntegra o depoimento:

“[...]
Juíza:

A senhora é amiga íntima ou parente da dona Bruna dos Santos Frade, que está de camiseta amarela
?

Simone:

Eu sou
...,

é...
,
sou amiga dela
.

Juíza:

Tá
certo? Então a gente vai ouvir a senhora como informante.
Dr
a
.
Eli
andra
?

(...)

Advogada:

Boa tarde, Simone,
é...
, você costuma frequentar as festas, os lugares aí que a Bruna também frequenta? Nesses lugares a Bruna ela vendia droga?

Simone:

Nos momentos que estava comigo? Não.

Advogada:

Tá
. Você sabe se a Bruna é usuária?

Simone:

Só ouvi comentários. Nunca
...,

nunca
...,
nunca
...,
nunca percebi em momento nenhum
.

Advogada:

É...
, na cidade, como nós moramos numa cidade pequena aqui, os comentários, as
...,
a casa da Bruna era referência por ser ponto de venda de droga
?

Simone:

Pelos comentários
..
.
,

p
oucos, mas já ouvi dizer sim
.

Advogada:

Mas da época do marido dela ou dela?

Simone:

Não, não,
não é da época do marido dela não
.

Advogada:

Sem mais, excelência.
[...]
”

(id. 316209974) - Destaquei

A
testemunha
Ivonete da Silva Santos
, ao ser ouvida em juízo, relatou que
é
vizinha da apelante
, afirmando
que não havia movimentação de pessoas entrando ou saindo
constantemente da residência da apelante. Relatou
que
depois que o marido de Bruna foi preso,
não viu a polícia ir
à
sua residência fazer busca
ou prisões lá
. Disse que não sabe se a apelante vende droga.
Que não há comentários de que a apelante usa drogas na frente dos filhos (id.
316209974
).

Conforme se observa, apesar da apelante afirmar que detinha a posse da droga apenas para consumo pessoal, a autoria delitiva restou devidamente comprovada pelos depoimentos dos policiais militares que realizaram o flagrante, e confirmado pela informante Simone que disse em juízo que tinha ouvido dizer que a residência da apelante seria um local de comércio de substância entorpecente, mesmo após a prisão do esposo da acusada.

Com efeito,
o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante d
a

apelante
não afasta a credibilidade e, tampouco, a
idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas

são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, como na espécie, conforme Enunciado Orientativo n.o 08-TJ/MT, a seguir transcrito:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73
.
518/SP que:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”
.

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais,
colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova. 3. Agravo regimental improvido”
(
AgRg
no
AREsp
597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
17/11/2016).

“...Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão dos réus, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente...”
(
Ap
81472/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/11/2018,
Publicado
no DJE 30/11/2018)

Há que se ressaltar ainda que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, a jurisprudência já consolidou entendimento no sentido de que devem ser analisados diversos fatores, como a natureza e quantidade da droga apreendida, o local e as condições da apreensão, a forma de acondicionamento, além da conduta e antecedentes do agente.

Portanto, a narrativa d
a
apelante de que
seria apenas usuária de entorpecente
mostra-se completamente isolada e divorciada do robusto conjunto probatório
, mesmo porque uma atividade não exclui a outra, aliado ao fato de que
não apresentou qualquer elemento que
afastasse a tipificação penal, pois, estava transportando a substância entorpecente e de posse de uma balança de precisão, além da residência onde mora ser conhecido como ponto de venda de substância
entorpecente, comprovado pelos relatos dos policiais militares e da própria testemunha de defesa.

Consigne-se aqui, que, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois,
a
acusad
a
não é obrigad
a
a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de considerar que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor d
a
ré, o que não ocorreu no caso em apreço. Aliás, acerca do tema, o artigo 156 do Código de Processo Penal dispõe que “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

Nesse sentido:

“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada, o que não ocorreu in
casu
, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(N.U 0005285-26.2013.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/07/2019,
Publicado
no DJE 02/07/2019)

Acresça-se

que, para configurar o delito do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário nem ao menos que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

A propósito vejamos jurisprudência aplicável em casos

tais:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. PLEITO PELA CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. PROVAS EXTRAJUDICIAIS. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. PROVIMENTO. 1. Existindo provas suficientes para corroborar os elementos trazidos no bojo do processo judicial, é cabível a condenação do réu pelo crime de tráfico, mormente quando
a quantidade e a natureza da droga apreendida é
expressiva, sendo incompatível com a quantidade geralmente utilizada por usuários. 2. O artigo 33, caput, da Lei de drogas tipifica um crime doutrinariamente classificado como tipo misto alternativo, isto é, apesar de o legislador prever vários núcleos, basta a caracterização de um dos verbos para que o crime seja cometido. 3. No caso em tela, restou cabalmente comprovado que o acusado tinha em depósito 486,0 gramas de maconha, razão pela qual, o conjunto probatório harmônico leva a concluir pela prática de tráfico de drogas.
(APELAÇÃO CRIMINAL, Processo no 7069690-73.2021.822.0001, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1a Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci
Castellar

Citon
, Data de julgamento: 24/04/2023)

Dessa forma, o conjunto probatório dos autos é robusto e harmônico, demonstrando de maneira inequívoca que
a
apelante
Bruna dos Santos Frade
praticava o crime de tráfico de drogas na modalidade transportar (artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), razão pela qual sua condenação deve ser mantida
, afastando, por conseguinte, o pleito de desclassificação para uso próprio
.

Quanto ao pedido de
isenção do preparo recursal
, entendo que não há interesse recursal nesse ponto, porquanto
o recurso de apelação criminal é
isent
o
de preparo por disposição legal.

Por fim,
a defesa pretende a
reforma da sentença no tocante à pena
, sem apresentar qualquer fundamentação acerca do desacerto da dosimetria realizada pelo juízo
a quo
.

Contudo, o pleito não merece acolhimento.

Verifica-se da sentença que a magistrada manteve a pena no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, agravantes ou causa de aumento de pena, bem como fixou o regime inicial no semiaberto, em decorrência da quantidade de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2o alínea “b” do CP.

DISPOSITIVO

Diante do
exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
BRUNA DOS SANTOS FRADE
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026